Tribunal: TJSP
Processo: 2067146-92.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de concessão de progressão para o regime aberto. Alegação de demora na realização do exame criminológico. Impossibilidade. Matéria de execução penal. O remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de concessão de progressão para o regime aberto. Alegação de demora na realização do exame criminológico. Impossibilidade. Matéria de execução penal. O remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso. Demora que não pode ser imputada ao Magistrado de piso. Crimes graves e longa pena a cumprir impossibilitam a concessão do benefício por essa estreita via, na qual não se pode aferir com segurança a efetiva assimilação da terapêutica penal. Ordem denegada com recomendação.